Tribunal: TJPA
Processo: 0005348-33.2016.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005348-33.2016.8.14.9100

APELANTE: MARCOS FERREIRA DA COSTA, JOSE TADEU BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA DA POTENCIALIDADE LESIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado – Almeirim/PA, que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhes a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 10 (dez) dias-multa. A defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição ou, subsidiariamente, a absolvição por ausência de prova da letalidade das armas apreendidas. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva; (ii) analisar se a ausência de prova da letalidade das armas apreendidas justifica a absolvição dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição retroativa deve ser calculada com base na pena aplicada, nos termos do art. 109 do CP. Considerando que a denúncia foi recebida em 2/6/2017 e a sentença publicada em 24/2/2021, não se verifica o transcurso do prazo prescricional de 4 (quatro) anos, motivo pelo qual não há que se falar em extinção da punibilidade.

4. A materialidade e a autoria do delito foram devidamente comprovadas pelos elementos constantes dos autos, incluindo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de prestabilidade das armas, confissão dos réus e depoimentos das testemunhas.

5. O crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato e de mera conduta, dispensando prova da potencialidade lesiva da arma apreendida. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece a desnecessidade de exame pericial para a configuração do delito.

6. Mantida a pena privativa de liberdade em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com substituição por duas penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 109, V; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1294551/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 7/8/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por MARCOS FERREIRA DA COSTA e JOSÉ TADEU BATISTA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado – Almeirim/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 14 da Lei 10.826/2003, fixando-lhes a pena de 02 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 10 dias multa.

Narra a peça acusatória que: “(...)
na data de 08/11/2016, por volta das 11h00min, os denunciados foram abordados numa barreira policial que ocorria na PA 473, estrada de Monte Dourado – Vila Munguba, próximo à estrada que dá acesso a Almeirim, sendo com eles encontradas: 02 (DUAS) ESPINGARDAS CAL.20, CORONHA EM MADEIRA, COR, NUMERAÇÃO E MARCAS ILÉGIVEIS; 01 (UMA) ESPINGARDA CAL. 12 MARCA BAIKAL, COR PRETA, CORONHA EM MATERIAL POLIETILENO DA COR PRETA; 13 (TREZE) ACRTUCHOS CAL. 12 CBC, DE COR VERMELHA E INTACTOS; 13 (TREZE)
CARTUCHO CAL. 20CBC, DE COR AMARELA E INTACTOS; 06 (SEIS) CARTUCHOS CAL. 20 CBC, COR AMARAELA DEFLAGRADOS; 01 (UM) FALOLETE NAUTIKA 1.500, TAMANHO GRANDE; 01 (UM) FAROL TAMANHO PEQUENO, MARCA STAR LED SL 2305; 01 (UMA) LANTERNA COR AZUL, MAG LITE; 01 (UMA) LANTERNA COR PRETA DP TK40; 01 (UM) FACÃO MARCA TRAMONTINA, CABO DE MADEIRA; 01 (UM) FACÃO MARCA TRAMONTINA, CABO DE PLÁSTICO; 01 (UMA) FACA PEIXEIRA, TRAMONTINA INOX, CABO MADEIRA, (...).” (sic)

Denúncia recebida em 02/06/2017, id-10363022.

Requerem os apelantes que seja reconhecida a prescrição ou que seja decretada sua absolvição, em razão da ausência de provas da letalidade das armas apreendidas.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso.

Quanto à alegação de ocorrência da prescrição, vejamos.

A prescrição retroativa ocorre quando o intervalo entre a denúncia e a sentença é maior do que o previsto no art. 109 do Código Penal. Assim, o cálculo da prescrição retroativa é feito com base na pena aplicada ao caso concreto e não a pena abstrata prevista no tipo penal.

Ou seja, depois de concretizada a pena, amolda-se esta a regra prescricional abstrata prevista no artigo 109 do Código Penal. Ato contínuo verifica-se se houve lapso temporal suficiente à ocorrência da prescrição retroativa, regredindo temporalmente da data da publicação da sentença condenatória transitada em julgado à data do recebimento da denúncia.
(
https://www.migalhas.com.br/depeso/272055/a-prescricao-retroativa
)

In casu
, a denúncia foi recebida em 02/06/2017 e a sentença publicada em 24/02/2021, id-10363039. A pena aplicada aos recorrentes foi de 02 (dois) anos de reclusão, portanto, prescreve em 4 anos, nos termos do disposto no art. 109, V, do CP. Logo, considerando que não decorreu o prazo prescricional, não há que se falar em extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição.

Quanto à pretensão absolutória, vejamos.

A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apreensão, laudo de prestabilidade das armas de fogo, bem como diante da confissão dos réus e depoimentos das testemunhas em juízo.

O réu JOSÉ TADEU BATISTA afirmou em juízo, id-10363035, que:
“(...) são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que estava com os demais acusados na data do fato; que portava uma espingarda calibre 20, que portava 7 cartuchos intactos e 6 cartuchos deflagrados, que os demais acusados também estavam portando armas de fogo; que foi convidado por um rapaz que possui um terreno no vila nova juntamente com os demais acusados, pois em 1 de novembro ocorreria a limpeza do castanhal; que possuía a espingarda há 8 anos, que a espingarda não era registrada; que não possuía porte de arma de fogo, que comprou a espingarda de uma pessoa; que possui uma propriedade rural e precisava da arma de fogo para proteção; que a arma de fogo ficava na propriedade, que na data do fato levava a arma consigo, pois o caseiro da propriedade estava ausente e alguém poderia furtar a arma, que comprava as munições de outras pessoas; que é comum na sua região o comércio de armas de fogo sem registro, que nunca fora detido em barreira policial, que as armas de fogo estavam guardadas dentro de um saco no interior do veículo. (...).”

O réu MARCOS FERREIRA DA COSTA afirmou em juízo, id-10363031, que:
“(...)são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que conhece os demais acusados e estava com eles no dia do fato; que possuía a espingarda calibre 12, que estava com 13 cartuchos; que a arma de fogo não era registrada; que não possui autorização para porte de arma de fogo; que comprou a espingarda de terceiros com a finalidade de se proteger e para caça; que comprou a espingarda de pessoa diversa da que vendeu as armas para os demais acusados.”

A testemunha policial JOSÉ DE LIMA SILVA FILHO afirmou em juízo, id-10363030, que: “(...
) um automóvel Fiat Strada branco foi parado em barreira policial; que no veículo estavam presentes 4 pessoas e que após revista no veículo foram encontradas três espingardas; que todos os integrantes presentes no veículo foram conduzidos para a delegacia; que não recorda os nomes, mas sabe que as armas eram pertencentes a três dos integrantes do veículo que admitiram a propriedade das armas; que os acusados não possuíam nenhum documento comprovando o porte de arma; que os acusados disseram que iriam caçar; que os acusados foram conduzidos imediatamente para a delegacia; que os acusados tiveram as armas apreendidas; que na região do local do fato é normal apreensões de armas nessa situação, sem registro;
(...).”

Desta forma, não há que se falar em absolvição, eis que resta comprovada nos autos a autoria do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003,
in verbis
:
“
Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
– reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
”

Ademais, o crime de porte ilegal de arma de fogo é considerado um delito de perigo abstrato e de mera conduta, portanto, prescinde de prova da lesividade da arma. A ausência de perícia não impede a condenação dos réus, desde que existam outros elementos que comprovem o crime, tais como os depoimentos de testemunhas e a confissão dos réus.

Ressalto ainda que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e dos Tribunais Superiores já se manifestou no sentido de que a perícia não é necessária para caracterizar o crime.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/2003. PERÍCIA DA ARMA. COMPROVAÇÃO DE SUA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.

1.
A Terceira Seção deste Sodalício consolidou o entendimento de que o crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 é de perigo abstrato, cujo objeto jurídico imediato é a segurança coletiva.
2. É irrelevante, portanto, a realização de exame pericial para a comprovação da potencialidade lesiva do artefato, pois basta o simples porte de arma de fogo, ainda que desmuniciada (como no caso em apreço), em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a incidência do tipo penal
.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1294551/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 19/08/2014) (destaquei)

Passo à dosimetria da pena.

1)

DO RECORRENTE JOSÉ TADEU BATISTA

Mantenho a pena base no mínimo legal, 2 anos de reclusão e 10 dias multa, eis que ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Sustento a não aplicação da atenuante da confissão espontânea, diante do disposto na Súmula 231 do STJ. Ausentes agravantes e causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que deve permanecer a pena definitiva de 2 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

2)

DO RECORRENTE MARCOS FERREIRA DA COSTA

Mantenho a pena base no mínimo legal, 2 anos de reclusão e 10 dias multa, eis que ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Afirmo a não aplicação da atenuante da confissão espontânea, diante do disposto na Súmula 231 do STJ. Ausentes agravantes e causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que deve permanecer a pena definitiva de 2 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Enfim, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito: prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade aplicada e pena pecuniária no valor de um salário-mínimo vigente à época dos fatos, para cada réu.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/03/2025